Tribunal: TJSP
Processo: 2037862-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO. CUMULAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - Conta apresentada em que foi realizada a incidência dos juros moratórios sobre o valor corrigido e cumulado com os juros remuneratórios – Admissibilidade – Juros remuneratórios que passam a integrar o capital principal juntamente com a correção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO. CUMULAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - Conta apresentada em que foi realizada a incidência dos juros moratórios sobre o valor corrigido e cumulado com os juros remuneratórios – Admissibilidade – Juros remuneratórios que passam a integrar o capital principal juntamente com a correção monetária, na sistemática da conta poupança. Recurso desprovido.